Tribunal: STF
Processo: ADI 6487
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais – FENAFIM, contra o art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 2003.



    Eis o teor do dispositivo impugnado: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    A requerente alega a inconstitucionalidade do dispositivo por afronta aos arts. 5º, caput e LIV, 37, XXII e 60, § 4º, IV, do texto constitucional.



    Sustenta “violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade no tratamento dispensado ao limite remuneratório entre os servidores fiscais das administrações tributárias da união, estados, distrito federal e municípios”. (eDOC 1)



    Requer seja declarada “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, da parte final do art. 1º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição brasileira, na parte em que a norma fixa subteto e nele inclui os Auditores e Fiscais dos Tributos dos Municípios, para o efeito de prevalecer, como teto único da administração tributária municipal, os subsídios Ministros do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1)



    Adotei o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. (eDOC 16)



    O Senado Federal manifestou-se pela constitucionalidade da norma questionada. (eDOC 22) 



    A Advocacia-Geral da União, igualmente, defendeu a constitucionalidade da norma impugnada e manifestou-se pela improcedência do pedido (eDOC 24). 



    A Advocacia-Geral da União pugnou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Administrativo. Artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Pedido de exclusão dos auditores fiscais municipais dos subtetos estabelecidos pelo Texto Constitucional. A fixação de políticas remuneratórias que atendam as particularidades orçamentárias de cada ente federativo, para carreiras que não possuem caráter nacional, como no caso em análise, não atenta contra os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Nada obstante se reconheça a essencialidade das atribuições conferidas às administrações tributárias e até mesmo a possibilidade constitucional de vinculação de receitas de impostos para a realização de suas atividades, a denotar sua relevância, tais garantias não impedem e tampouco têm o condão de subverter a legítima opção do Poder Constituinte Reformador de privilegiar as particularidades orçamentárias de cada ente, em concretização à forma federativa de Estado. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pela requerente.” (eDOC 24)



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação, em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. REPRESENTAÇÃO DE FRAÇÃO DE CATEGORIA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Entidades sindicais de segundo grau não dispõem de legitimidade ativa para ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    2. Não tem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta a entidade que represente fração de categoria profissional.



    Parecer pelo não conhecimento da ação direta.” (eDOC 27)



    É o relatório.



    Decido.



    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.



    Nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, podem propor ADI confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.



    A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado. A Corte entende que apenas as confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes.” (ADI 4.656 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 1º.9.2014.)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 



    1. A agravante busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional. Precedentes: ADI 920-MC, rel. Min. Francisco Rezek, DJ 11.04.97, ADI 1.149-AgR, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 275, rel. Min. Moreira Alves, DJ 22.02.91 e ADI 378, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 19.02.93.



    2. Não se tratando de confederação sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.562-QO, rel. Min. Moreira Alves, DJ 09.05.97, ADI 1.343-MC, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 3.195, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.05.04, ADI 2.973, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 24.10.03 e ADI 2.991, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.03.



    3. Agravo regimental improvido.” (ADI 3.506-Agr, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 30.9.2005.)



    “Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa ”ad causam” da Federação Nacional dos Administradores – FENAD – para questionar, na via do controle direto, a constitucionalidade da MPr 293, de 8.5.06, que ”dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais para os fins que especifica”. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, no âmbito das entidades sindicais, a questionada legitimação é privativa das confederações (v.g., ADIn 398, 01.02.91, Sanches, RTJ 135/495; ADIn 17, 11.03.91, Sanches, RTJ 135/853; ADIn 360, 21.09.90, Moreira, RTJ 144/703; ADIn 488, 26.04.91, Gallotti, RTJ 146/42; ADIn 526, 16.10.91, RTJ 145/101; ADIn 689, 29.03.92, Néri, RTJ 143/831; ADIn 599, 24.10.91, Néri, RTJ 144/434; ADIn 772, 11.09.92, Moreira, RTJ 147/79; ADIn 164, 08.09.93, Moreira, RTJ 139/396; ADIn 935, 15.09.93, Sanches, RTJ 149/439; ADIn 166, 05.09.96, Galvão, DJ 18.10.96; ADIn 1795, 19.03.98, Moreira, DJ 30.4.98; AgADIn 1785, 08.06.98, Jobim, 7.8.98).” (ADI 3.762 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24.11.2006) 



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propositura pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso SINDAED/MT. Entidade que não se caracteriza como de âmbito nacional. Na estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais são partes legítimas à propositura das ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Art. 103, IX, CRFB/88. Ilegitimidade ativa ad casuam . Precedentes. Ação Direta a qual se nega seguimento. (ADI 5.123, Rel. Luiz Fux, DJe 24.2.2015)



    Assim, verifico que a presente ação não preenche os requisitos para seu conhecimento, uma vez que a requerente não possui legitimidade para sua propositura.



    Ante o exposto, indefiro a presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 4º da Lei 9.868/99 e do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente